Tribunal: TJDFT
Processo: 0031195-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. EMBARGOS DA RÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR. REVISÃO JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABÍVEL. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
3. Não há se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Por outro lado, constatada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários recursais, conforme determina o art. 85, §11o do CPC, necessária é a complementação do julgado neste ponto.
4. Embargos de declaração da ré rejeitados. Embargos de declaração do autor parcialmente acolhidos.